Tribunal: TJSP
Processo: 0000920-04.2013.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 924, V, DO C.P.C. DE 2.015. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, AINDA QUE O EXECUTADO TENHA SIDO REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE SER FEITO COM LASTRO NO ART. 85, § 2o, DO C.P.C. RECURSO DO EXEQUENTE

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXTINÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 924, V, DO C.P.C. DE 2.015. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, AINDA QUE O EXECUTADO TENHA SIDO REPRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE SER FEITO COM LASTRO NO ART. 85, § 2o, DO C.P.C. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O APELO ADESIVO.